Tribunal: TJES
Processo: 5007169-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A - CNPJ Nº 33.923.798/0001-00
RECORRIDO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007169-33.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO(A): RAIMUNDO FERREIRA SILVA

JUIZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO MASTER S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RAIMUNDO FERREIRA SILVA na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que o autor alega nunca ter contratado ou, sequer, recebido em sua residência o referido cartão, com violação ao dever de informação.

O juízo de origem declarou a
nulidade do contrato

de cartão de crédito consignado
e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário do autor,
autorizada a compensação do crédito de R$2.701,29.
Ainda, condenou o banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformado, o banco Recorrente interpôs recurso inominado (ID 15932267), pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação, por inexistência de ato ilícito ou má-fé, infundada condenação em dano material (restituição em dobro) e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, sem aderir a cartão de crédito consignado.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A” supostamente assinado eletronicamente pelo Recorrido (ID 15932185). Todavia, a mera existência de um único instrumento
contratual
padronizado, ainda que com assinatura eletrônica do aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do
dever de informação
, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.
A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou ao consumidor todos os esclarecimentos necessários para que compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento.

A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera, pois a cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ademais, nesse ponto, convém salientar que a tese da Recorrente, consubstanciada na necessidade de compensação do montante depositado (ID 15932190), já foi, acertadamente, acolhida na sentença, em homenagem à vedação ao enriquecimento ilícito, razão pela qual, não há que se falar em reforma do julgado de piso nesse sentido.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento, pois a imposição de descontos mensais em benefício previdenciário de idoso vulnerável, sendo verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Por fim, o
valor de R$ 3.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)